Tribunal: TJES
Processo: 5002440-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-50.2021.8.08.0000

AGVTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S/A

AGVDO: VANILDA NUNES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE CESSAÇÃO DE PENSIONAMENTO
-
INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO -

PERMANÊNCIA DO DEVER DE ALIMENTAR
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 - Correto o entendimento da magistrada de origem, no sentido de não haver substrato probatório hábil a corroborar a alegação da recorrida, que a partir de meras fotografias lançadas na rede social referenciada, sugere a mudança do estado civil da parte recorrida.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002440-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VANILDA NUNES ALVES e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A SRA. ADVOGADA SIBELE CRISTINA HACBARTH MULLER:-

Bom dia a todos os doutores!

Serei bem breve por que já enviei os memoriais para vossas excelências expondo os pontos principais da nossa insurgência.

O agravo foi interposto em face de uma decisão que negou a cessação do pagamento de pensão alimentícia pela EDP a senhora Vanilda.

Constou expressamente na sentença que condenou a EDP ao pagamento de pensão, que ela findaria a partir do momento que ela cessasse o estado de viuvez e constituísse um novo relacionamento, seja uma união estável ou um casamento.

Pois bem!

Desde 1997, que foi quando o marido a época da senhora Vanilda, faleceu, a EDP mantém o pagamento corretamente, mensalmente da pensão que é devida.

Pois bem!

Após uma insistência do advogado da senhora Vanilda para retomar as tratativas de acordo com a relação às pensões vincendas, que a época dava em torno de 100 mil reais, começamos a questionar essa insistência, porque até então, desde 1997 não havia sido suscitado tal situação. Verificamos por meio de redes sociais que o doutor
Jhulian,
hoje em dia, às vezes, aproximam as pessoas mais em compensação, também, podem trazer situações à tona, que a princípio não seja de conhecimento das partes.

E verificamos que a senhora Vanilda estava num relacionamento, e não apenas em um namoro, não era um namoro como ela tenta fazer crer. O que verificamos? Por meio de fotos e declarações, enfim, declarações públicas, verificamos que eles estão em um relacionamento desde 2012, isso é a foto mais antiga que nós conseguimos, porque isso aqui, senão me engano foi criado lá em 2009/2010.

Além disso, a filha do Senhor Herbert, que era o marido a época da senhora Vanilda, ela faz declarações, ela já considera o senhor Valmir, que é o atual companheiro da senhora Vanilda como se seu pai fosse.

Tanto que também juntamos fotos nesse sentido porque ela afirma expressamente:

“Meu pai deve ter confundido natal com ano novo”, porque foi uma foto nessa época do ano que nós localizamos.

E temos mais um ponto.

Que primeiro não foi negado pela senhora Vanilda, porque seria uma má fé gigantesca, além do que a gente já está demonstrando aqui, que o senhor Valmir e a senhora Vanilda tiveram uma filha em 2004, que se chama Gabriela Alves Viana.

Um pouco antes do início do julgamento nós conseguimos a certidão de nascimento em que consta a filiação da Gabriela.

Então assim, doutores, o artigo 723 do Código Civil desenvolve três pré-requisitos para a configuração da união estável:

Convivência pública, que demonstramos por meio de redes sociais;

Duração e continuidade, que também temos as fotos que conseguimos obter, lá de 2012;

E agora, uma filha que nasceu em 2004, o motivo de constituição de família.

A filha do Senhor Herbert, falecido, depois, que ocasionou toda essa pensão, aqui, paga pela EDP, já considera o novo companheiro da senhora Vanilda o seu pai, e ele, uma filha juntos.

O artigo 1723 não condiciona configuração de uma união estável com apresentação de uma escritura, até mesmo porque, muitas pessoas não fazem uma escritura de união estável, apenas apresentam esses requisitos para que seja configurado.

Doutores!

Demonstramos à exaustão o novo relacionamento, não apenas um namoro, mas sim uma união estável configurado pela duração, por objetivo de constituição de família, doutores, uma filha, não podemos negar aqui que estamos tratando de um mero namoro, que nasceu em 2004, ou seja, a EDP está pagando indevidamente uma pensão para a senhora Vanilda desde 2004, e a má fé mais clara ainda porque quando foi iniciado o cumprimento de sentença constou na petição que ela não havia constituído uma nova família, sendo que já tinha uma filha desse relacionamento.

Então Doutor
es!

A EDP vem pedir a reforma da decisão para que seja acolhido esse pedido de suspensão da pensão alimentícia a senhora Vanilda diante dos indícios que demonstramos que colhemos e evidenciam uma união estável. E caso assim não seja, que seja oportunizado ao juízo de primeiro grau que analise essa certidão de nascimento, que é uma prova contundente da união estável, ou que pelo menos possa ser oportunizado a EDP a produção de outras provas, que aqui no caso poderíamos somente falar de uma prova testemunhal, porque essa certidão de nascimento aqui é uma prova irrefutável de uma constituição de família que dura até hoje Doutores!

Seriam esses pontos principais pelos quais a EDP pede o provimento de seu agravo de instrumento.

Muito obrigada!

*

V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, em ação própria, a concessionária agravante fora condenada ao pagamento de pensão mensal à agravada em virtude do falecimento de seu companheiro, tendo a r. sentença estipulado que a obrigação recairia sobre a EDP enquanto a recorrida mantivesse seu estado de viuvez e até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Contudo, pretendendo cessar o pagamento da referida verba, a concessionária ajuizou a presente demanda noticiando que a Sr. Vanilda, ora agravada, está vivendo em união estável, advindo dessa união a filha do casal, de nome Gabi Yanke, consoante informações oriundas das redes sociais da recorrida.

No entanto, o magistrado
a quo
rejeitou o pedido preliminar sob o fundamento de que seria necessária a comprovação de tais fatos por via de Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável.

Em seu voto de relatoria, o
E. Des. Walace Pandolpho Kiffer
entendeu que as fotografias não foram suficientes para a convicação por não possuírem força probante do alegado, carecendo de cognição plena dos argumentos.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por bem esclarecer que a união estável se trata de um fato social que produz efeitos jurídicos, portanto, um fato-jurídico, não sendo a “Declaração de União Estável” o único meio hábil pelo qual se verifica a sua existência.

Aliás, o
art. 1.723 do Código Civil em momento algum estabelece tal declaração como requisito ao reconhecimento da união estável.

Confira-se:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família
.” [grifei]

Nesse sentido, a convivência pública, contínua e duradora, com o objetivo de constituir família, é o que deve ser verificado quando se trata de reconhecimento da união estável. E, no caso dos autos, tenho que os elementos trazidos ao conhecimento do juízo apresentam fortes indícios de que a agravada constituiu novo núcleo familiar.

Isso porque as informações extraídas das redes sociais revelam que do relacionamento do casal adveio uma filha que, aparentemente, está passando pelo período da adolescência, além de possuírem uma conta conjunta na rede social “facebook” e estarem juntos há pelo menos 12 (doze) anos.

Contudo, embora desnecessária a declaração de união estável como prova, e ainda que haja aparência de entidade familiar, também comungo do entendimento de que tais evidências devem ser aliadas a documentos outros que lhe confiram certeza antes de pronunciar a possível cessação do pensionamento.

Digo isso porque, em um primeiro momento, entendo que a cessação da pensão paga a agravada lhe acarretará mais prejuízos do que a continuidade do pagamento possa causar à EDP.

Desse modo, verificando-se o
periculum in mora
inverso, entendo por manter a decisão objurgada, ainda que por fundamentos diversos, na medida em que a aparência constatada através da
internet
deve ser aliada a outros documentos que lhe confiram certeza, a exemplo da certidão de nascimento da filha do casal, contas domésticas, comprovante de endereço resindencial, declaração de imposto de renda, etc.

Assim, embora por fundamentos diversos, acompanho integralmente o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: VANILDA NUNES ALVES E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que se encontra reproduzida no ID 1257597 páginas 38-40, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017420-54.2003.8.08.0021.

Na sessão do dia 25/10/2021 o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto negando provimento ao recurso, e, após pedido de vista, os autos vieram ao meu Gabinete.

Na 5ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 24/11/2021, quando iniciei a leitura de meu voto, surgiu o questionamento acerca do fato de o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana já ter ou não proferido voto neste mesmo recurso, na condição de vogal.

Isto porque eu havia destacado, na oportunidade, que o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana teria acompanhado o voto condutor.

Diante do impasse, solicitei o retorno dos autos e analisei que, por possível equívoco no sistema do Pje, dele constava a informação de que o Desembargador Jorge do Nascimento Viana já havia proferido voto nos autos, inclusive no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

Todavia, como bem pontuado na referida sessão, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana estava de licença na data da sessão do dia 25/10/2021, não tendo ainda proferido voto nestes autos.

Desta forma, esclarecida a questão, passo a proferir meu voto na sequência.

A decisão recorrrida indeferiu o pedido de cessação de pensionamento aduzido pela EDP Espírito Santo (ora Agravante) nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0017420-54.2003.8.08.0021.

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto negando provimento ao recurso, destacando, na oportunidade, que “não há substrato probatório hábil a corroborar a alegação da recorrente, que, a partir de meras fotografias lançadas na rede social referenciada, sugere a mudança do estado civil da parte recorrida”.

Após analisar os autos com muita acuidade, entendo por bem divergir do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de “Ação de Indenização por Ato Ilícito” ajuizada por Vanilda Nunes Alves e Jhulian Luise Alves Oliveira em desfavor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia (Escelsa), a qual se encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Nos autos do referido processo a requerida, ora Agravante, restou condenada ao pagamento de pensão no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à Autora Vanilda Nunes Alves, enquanto esta mantiver seu estado de viuvez ou até a data em que vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Ocorre que, segundo alega a Agravante, a Agravada encontra-se há pelo menos 09 (nove) anos em união estável com o Sr. Walmir Yanke, inclusive tendo tido uma filha com este, nascida em 2004.

Pois bem. Inicialmente, destaco que, conforme preceitua o artigo 1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Do conceito legal de união estável extrai-se seus elementos caracterizadores, quais sejam: publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família.

Destaco, ainda, que o reconhecimento da união estável independe da existência de Declaração de União Estável, podendo ser comprovada nos autos através de produção probatória.

No presente caso, compulsando o caderno processual, verifico que a Agravante colacionou aos autos diversas fotos do casal Vanilda e Walmir Yanke publicadas nas redes sociais, inclusive em momentos familiares, como natal, destacando-se, ainda, que os dois utilizam o mesmo perfil na rede social Facebook, com o nome “Walmir Vanilda Yanke”. Resta caracterizado, portanto, o caráter público da relação.

Do referido relacionamento nasceu Gabriela Alves Yanke, atualmente com 17 (dezessete) anos de idade (ID 1711888), do que se denota o objetivo de constituição de família.

Reforça ainda a tese da Agravante o fato de a segunda Autora (filha da Agravada com a vítima do acidente, Sr. Hebert Alexandre Giometti) chamar o Sr. Walmir Yanke de pai, conforme se verifica na foto reproduzida no ID 1257594 - página 13, que foi postada por Jhulian Luise com a seguinte legenda: “Todos arrumados para ficar na sala e comer muito (Meu pai deve ter confundido o natal com o ano novo)”. Nesta frase Jhulian Luise refere-se a Walmir, que se encontra no centro da foto, como pai.

Em relação ao período do relacionamento, conforme bem destacou a recorrente, a foto mais antiga do casal a que se tem acesso foi postada nas redes sociais no ano de 2012, de maneira que ambos encontram-se juntos há, pelo menos, 09 (nove) anos. Todavia, os indícios apontam que o relacionamento é de mais longa data, pois a filha do casal nasceu em 25/09/2004.

Assim, tendo em vista o conjunto probatório constante dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a união estável existente entre Vanilda e Walmir Yanke, sendo descabida a alegação da Agravada de que o relacionamento trata-se de um simples namoro.

Ademais, tendo o título executivo condicionado o pagamento de pensão à Autora (ora Agravada) à manutenção de seu estado de viuvez, uma vez tendo sido verificado que a mesma encontra-se em união estável, deve a Agravante ser desonerado da referida obrigação.

Todavia, em relação ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente, entendo que não assiste razão à Agravante, porquanto, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, à vista da tensão entre o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. arts. 884 e 885, do CC/02) e o da irrepetibilidade dos alimentos, prevalece este último porquanto necessário à garantia da dignidade da pessoa humana (AgRg no REsp 1341308/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013).

Face o exposto, pedindo escusas ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar a desoneração da Agravante da obrigação de pagar pensão à Agravada Vanilda Nunes Alves.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-50.2021.8.08.0000

AGVTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S/A

AGVDO: VANILDA NUNES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S/A

contra a decisão proferida pelo ilustre magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
Ação
de
Indenização
ajuizada por

VANILDA NUNES ALVES
, que

indeferiu o pedido
de cessação de pensionamento, sob o argumento de que seria necessária a comprovação dos fatos por via de Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável.

O agravante aduz, em síntese, que consoante se infere dos autos, a EDP foi condenada ao pagamento de pensão mensal à Sra. Vanilda Nunes Alves, companheira do
de cujus
e às suas duas filhas (Jhulian e Jennifer), perdurando, dentre outros limites, até o momento em que contraírem novo relacionamento (em especial a companheira da vítima, Sra. Vanilda).

Todavia, a Agravante noticiou com elementos tirados de redes sociais que a Sra. Vanilda estaria vivendo em união estável, ao menos, se comportando como tal, tendo sido gerada uma filha de nome Gabi Yanke (nome tirado de reses sociais).

Não obstante os indícios robustos, a partir da alegação da Agravada de que permanecia separada de acordo com certidão de casamento e que a relação objeto da alegação apresentada não passava de um namoro, o Juízo afastou o pedido de cessação de pensionamento, sob o argumento de que seria necessária a comprovação de tais fatos por via de Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, ao final, seja provido o recurso para que seja reformada a decisão de fl. 954 e ss, declarando-se a existência de união estável entre a Agravada e terceiro, fazendo cessar a obrigação de pagamento de pensão à ora Agravada.

Decisão às fls., indeferindo o pedido pleiteado.

Após compulsar
detidamente
os autos, não vejo razões para modificar o entendimento antes externado
na decisão
liminar
,
motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Com os limites estreitos da cognição que ora exerço, em face do pedido liminar, creio não assistir razão a agravante, sustentando-me no objetivo do pensionamento e das provas dos autos.

Na decisão vergastada, o magistrado singular deixou assente que:

“
(...)
Na hipótese dos autos, a prova apta ao desiderato aventado seria a
Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável, seja ela produzida em sede extrajudicial ou judicial.
Por não haver qualquer comprovação neste sentido e, considerando que
meras fotos impressas não possuem força probante neste particular
, até mesmo porque o namoro não confere óbice para o recebimento das pensões outrora fixadas,
indefiro
os requerimentos insertos na folha 934, de declaração de cessação do dever de adimplir a pensão mensal de Vanilda e condenação da mencionada parte à litigância de má-fé. (...)”
grifei

Como afirma o

Código de Processo Civil em seu art. 369. “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

No entanto, para usar registros eletrônicos como prova, a identificação da autoria é necessária para comprovação do fato. A autenticidade deve ser atestada para que as provas sejam plenamente aceitas no âmbito da justiça.

No caso dos autos, tais fotografias não foram suficientes para a convicção do MM. Juiz
a quo
, a ponto de dar guarida ao pedido da ora Agravante, por não possuírem força probante segura do alegado, como salientado na decisão.

Feitas tais considerações, entendo que o magistrado de primeiro grau foi fiel as regras de aplicação da lei em comento quando comparada às provas carreadas aos autos.

Isto porque,
tal questão, há de ser melhor analisada após a instalação do contraditório e da instrução probatória, em que poderá ser exercida a cognição plena dos argumentos apresentados pela parte
ex adversa
, bem como estarão à disposição dos litigantes todos os meios de prova em direito admitido.

Neste sentido, a meu ver, correto o entendimento da Magistrada de origem, no sentido de não haver substrato probatório hábil a corroborar a alegação da recorrida, que a partir de meras fotografias lançadas na rede social referenciada, sugere a mudança do estado civil da parte recorrida.

Assim,
não há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-50.2021.8.08.0000

AGVTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S/A

AGVDO: VANILDA NUNES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PEDIDO DE CESSAÇÃO DE PENSIONAMENTO
-
INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO -

PERMANÊNCIA DO DEVER DE ALIMENTAR
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 - Correto o entendimento da magistrada de origem, no sentido de não haver substrato probatório hábil a corroborar a alegação da recorrida, que a partir de meras fotografias lançadas na rede social referenciada, sugere a mudança do estado civil da parte recorrida.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
por maioria de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.